Tribunal: CARF
Processo: 10830.722174/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722174/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.216 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização
fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela
realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa
veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não
representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários
decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à
realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza
tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de
propósito ou vício de intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que
a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo
nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional
que justifique a desconstituição do ato em si. O combate à artificialidade de
mecanismos jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a
evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das
relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de
instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não
relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude,
conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722174/2013-31
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls.801/869, contra Acórdão da DRJ, e-fls.
742/792, que julgou improcedente a Impugnação, e-fls. 282/327, apresentada pelo contribuinte
contra autuação lavrada pela autoridade de origem, às fls. 02 e ss, conforme TVF, às efls. 28/45,
que levou a fiscalização a concluir que, nos anos-calendário de 2008 a 2011, a Recorrente
deduziu indevidamente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL despesas relativas à amortização
de ágio.
Conforme apontou a fiscalização, a aquisição da empresa Globo Cochrane Gráfica
e Editora Ltda. ("Globo Cochrane") por terceiros teria sido seguida de uma reorganização
societária, cujo fim exclusivo seria a dedução da contrapartida da amortização do ágio pago
nessa aquisição. A fiscalização entendeu também que foi utilizada uma empresa "veículo", no
caso a Companhia Sulamericana de Printing e Participações S/A ("Companhia Sulamericana de
Printing e Participações"), na qualidade de adquirente, em desacordo com a legislação.
Verificando a ocorrência de simulação, a autoridade de origem lavrou auto de
infração com aplicação de multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme
prevista no parágrafo 1°, do artigo 44, da Lei n. 9.430/96.
Na ocasião, o montante total dos créditos tributários lançados nos referidos autos
de infração foi de R$ 586.254,60 (incluídos multa e juros), conforme demonstrado no quadro
abaixo:

Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação administrativa, fls. 282/327,
apontando os seguintes fundamentos, conforme bem sintetizados em sua peça recursal, fls.
801/869:
(i) não houve, conforme aventado pela fiscalização, uma série de atos ou uma
reestruturação societária com o objetivo exclusivo de permitir a dedutibilidade da
despesa de amortização do ágio pago na aquisição de investimento, sendo certo que:
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

(a) houve a efetiva aquisição da participação por terceiro na Globo Cochrane, com o
pagamento de ágio;
(b) a posterior incorporação da sociedade holding, que adquiriu o investimento pela
sociedade investida, não configura qualquer irregularidade, na medida em que,
conforme já reconhecido pela jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a dedutibilidade da despesa de amortização do ágio foi permitida pelo próprio
legislador; e
(c) não houve o retorno dos mesmos sócios para o investimento adquirido e, ainda que
assim pudesse ser considerado, tal retorno se deu por razão comercial e não fiscal e,
adicionalmente, uma parcela do "investimento" foi realizado via subscrição de
debêntures e não por meio de aquisição de participação societária, cuja natureza do
investimento e dos possíveis rendimentos propiciados são totalmente distintos.
(ii) indevida desconsideração do Laudo de Avaliação do investimento adquirido, que
demonstra o fundamento do ágio pago, na medida em que a simples alegação,
desprovida de qualquer prova, acerca da suposta existência de conflito de interesses da
pessoa que assinou tal laudo, não tem o condão de descaracterizar a observância dos
critérios técnicos na sua elaboração. Além do que, em se tratando de um laudo de
avaliação, não há a necessidade de que a perspectiva de rentabilidade futura nele
prevista venha a ser confirmada no futuro pelo simples motivo de que a técnica utilizada
trata de PREVISÃO DE EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
(iii) possibilidade de dedução da despesa de amortização de ágio na hipótese de
incorporação da sociedade investidora pela sociedade investida, nos termos dos artigos
79 e 89, da Lei n9 9.532/97.
(iv) impossibilidade de exigência de multa de ofício agravada, haja vista não ter havido
qualquer simulação ou ilicitude nas operações realizadas.

Contudo, o Acórdão da DRJ, efls. 742/792,manteve a integralidade das autuações,
conforme a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE “EMPRESA
VEÍCULO”.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa
de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária, especialmente
quando a incorporada teve o seu capital integralizado com o investimento originário de
aquisição de participação societária da incorporadora (ágio) e, ato contínuo, o evento da
incorporação ocorreu no dia seguinte. Nestes casos, resta caracterizada a utilização da
incorporada como mera “empresa veículo” para transferência do ágio à incorporadora.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o imposto de renda, desde
que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

A conduta que tenha a finalidade de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-se como
resultado, a redução ou a supressão de tributo, está sujeita à multa qualificada aplicada
sobre a totalidade ou diferença do tributo omitido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Na ocasião, o Acórdão da DRJ, efls. 742/792, através de seu dispositivo, manteve
as autuações relativas aos seguintes tributos:
1. IRPJ- R$144.422,30 e CSLL- R$ 57.964,76; acrescidos de multa de 150% e demais
acréscimos moratórios
2. foram mantidas as reduções de prejuízos fiscais (fl. 47 a 50) e base de cálculo
negativa da CSLL (fl.51 a 54). Estes dados também se encontram explicitados no
extrato do processo (fl. 743 a 749).

Regularmente intimado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls.
801/869, repisando e reafirmando as alegações já apresentadas em esfera impugnatória,
sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso voluntário e, no mérito, que: a) as
operações realizadas que importaram no surgimento e no aproveitamento legítimo do Ágio
Glosado; b) que se aplicam ao caso os artigos 385 e 386, do RIR/99; c) que se verificam ao
presente caso os requisitos para registros e amortização do ágio fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura; d) que houve pagamento do ágio na aquisição do investimento na Globo
Cochrane; e) que houve propósito negocial para utilização da Companhia Sulamericana de
Printing e Participações na aquisição da Globo Cochrane; e) que houve aquisição legítima da
participação na Globo Cochrane por um novo sócio; f) que não há vedação legal à utilização de
empresa veículo para a amortização do ágio, assim como do retorno dos sócios da Globopar; g) a
validade do laudo de avaliação econômico-financeira que fundamenta o ágio em expectativa de
rentabilidade futura; h) a inaplicabilidade da multa qualificada à presente situação e; i) enfrenta
também outras alegações, segundo a recorrente, infundadas, e contidas na decisão recorrida.
Portanto, em sede de conclusão, requereu:
188. Ante todo o exposto, a Recorrente espera que seja dado provimento ao presente
recurso voluntário para que seja reformada a decisão recorrida, cancelando-se o
lançamento em questão, tendo em vista que, não há qualquer irregularidade na dedução,
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, da despesa de
amortização do ágio registrado pela Companhia Sulamericana de Printing e
Participações, decorrente do investimento na Recorrente, com fulcro no artigo 386,
inciso III, do RIR/99.
189. Subsidiariamente, caso sejam superados os argumentos aduzidos pela Recorrente,
e, consequentemente, mantida a exigência do IRPJ e da CSLL em razão da
indedutibilidade da despesa em questão, o que se admite apenas para fins de
argumentação, a Recorrente solicita que seja dado provimento ao presente recurso para:
• afastar a multa qualificada de 150%, tendo em vista sua inaplicabilidade ao presente
caso, em razão da inexistência de fraude; e • afastar a exigência de juros de mora sobre
a multa de ofício lançada, em razão do disposto no artigo 161, do Código Tributário
Nacional, conforme já decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
julgamento do recurso especial interposto nos autos do processo administrativo nQ
10680.002472/2007-23, realizado na sessão do dia 09.11.2010.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

Ademais, reforça-se que sob os autos do presente processo foram apensados os
autos do processo administrativo o processo 10830.722176/2013-20, que versa sobre
Representação Fiscal Para Fins Penais.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Dos requisitos de Admissibilidade dos Recursos

O Recurso foi interposto por parte legítima.
A Contribuinte foi intimada do acórdão de Impugnação em 03/06/2015,
apresentando Recurso Voluntário em 03/07/2015.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Do mérito – da dedutibilidade do ágio

Importa registrar inicialmente que o ágio discutido deve ser analisado à luz do
disposto nos arts. 20 e seguintes do Decreto-lei n. 1.598/77, por se referir a período anterior à
publicação da Lei 12.973/2014:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada
ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados
em subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os
seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior
ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do
§ 2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração.
Da mesma forma, o ágio deve também ser analisado à luz dos arts. 7o e 8o da Lei
n. 9.532/1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida
Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada
pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período
de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido
transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta
deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista
no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma
prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio
ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior
utilização econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a
pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e
contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e
multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a
que se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do
ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de
patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.

Abstrai-se dos referidos dispositivos que a amortização do ágio apenas pressupõe
uma operação de incorporação, fusão ou cisão entre a pessoa jurídica que detinha a participação
societária adquirida com ágio e a pessoa jurídica investida.
No caso concreto, conforme amplamente relatado, o aspecto central da acusação
fiscal guerreada é a dedutibilidade ou não do ágio pago na aquisição pela Companhia
Sulamericana de Printing e Participações de quotas da Recorrente.
Segundo a Recorrente, a operação teria seguido as seguintes etapas:
18. A empresa Globo Cochrane é uma sociedade que se dedicava e ainda se
dedica à exploração da indústria gráfica e a edição de livros em geral,
englobando serviços gráficos, serviços editoriais, serviços de distribuição,
serviços de bureau, editoração digital e assessoria de imprensa e marketing,
além da importação e/ou exportação de produtos e serviços; e a participação em
empreendimentos gráfico-editoriais.
19. Em momento anterior à operação, a Globo Cochrane tinha como sócias as
empresas Globo Comunicação e Participações S/A ("Globopar"), com 95,05%
do seu capital social, e R.R. Donnelley Latin America LLC ("RR Donnelley"),
com 4,98% do seu capital social:

Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

20. Em 24 de maio de 2007, foi reduzido o capital social da Globo Cochrane de
R$ 156.519.527,26 para R$ 81.264.684,69, para absorção dos prejuízos
acumulados até 31 de dezembro de 2006 (doc. 03 da impugnação). Essa
operação é absolutamente regular e não gera qualquer efeito fiscal.
21. Em 14 de fevereiro de 2008, foi aprovada uma nova redução do capital
social da então Globo Cochrane, tendo em vista que se encontrava excessivo em
relação ao seu objeto, passando esse a ser de R$ 28.634.736,22 (doc. 04 da
impugnação) com a devolução do valor de R$ 52.629.948,47 aos respectivos
sócios.
22. Importa assentar, desde logo, que tais reduções foram efetivadas pelas então
sócias Globopar e R.R. Donnelley, em momento anterior à alienação da então
Globo Cochrane e nos termos dos artigos 1.082 a 1.084, do Código Civil.
23. A Globopar, sócia majoritária da então Globo Cochrane, decidiu concentrar
os seus investimentos em empresas de mídia (televisão e jornal), como
amplamente divulgado (doc. 05 da impugnação), o que a fez desistir da
manutenção de investimento em sociedade gráfica, como era o caso da Globo
Cochrane. E, assim, optou pela alienação de tal investimento.
24. Nos termos do contrato social da Globo Cochrane, os sócios tinham o
direito de preferência para a aquisição proporcional das quotas oferecidas para
terceiros nas mesmas condições ofertadas e, em caso do não exercício do direito
de preferência, os sócios ainda tinham o direito de venda conjunta nas mesmas
condições ofertadas pela terceiro (tag along) (doc. 04 da impugnação).
25. Tendo em vista os direitos das sócias mencionados acima, e considerando
que a Globopar não aceitaria permanecer com uma participação minoritária na
Globo Cochrane tendo a RR Donnelley como sócia majoritária da sociedade, a
oferta realizada pela Companhia Sulamericana de Printing e Participações
precisou abranger a totalidade das quotas de titularidade da Globopar na Globo
Cochrane.
26. Caso assim não fizesse, a Globopar jamais aceitaria a oferta, pois a R.R.
Donnelley poderia exercer seu direito de preferência na proporção ofertada. Ou
seja, se, por exemplo, o Comprador propusesse comprar apenas 80% da
participação detida pela Globopar na Globo Cochrane, a R.R. Donnelley teria
igual direito de aquisição dos 80% detidos pela Globapar na Globo Cochrane,
passando a Globopar a ser minoritária na sociedade, em desacordo com o que
esta assim desejava sob a perspectiva negocial.
27. Em 22.02.2008, a VC Leblon Participações Ltda. ("VC Leblon"), holding de
propriedade do Sr. Antônio José de Almeida Carneiro, que tinha por objeto a
realização de investimentos por meio da aquisição de participações societárias,
adquiriu a empresa Ramphast-us Participações S/A. Após a aquisição, houve a
alteração da sua denominação para Companhia Sulamericana de Printing e
Participações e do seu objeto social para exploração de atividades relacionadas
ao mercado gráfico-editorial e serviços correlatos, como a distribuição de tais
produtos para editoras, bancas de revistas e livrarias, assessoria de imprensa e
marketing, importação e exportação de produtos e serviços relacionados,
podendo exercer tais atividades diretamente e/ou participar, na condição de
acionista ou sócia quotista, em sociedades cujo objeto contemple tais atividades.
28. Essas alterações refletiam exatamente a intenção da VC Leblon de adquirir
participação societária nesse ramo de gráfica, tendo adquirido uma empresa que
realizaria tal atividade diretamente ou serviria como holding específica para
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

esse nicho de atividade adquirindo participação em uma outra sociedade do
ramo.

29. Em 25 de março de 2008, a Companhia Sulamericana de Printing e
Participações adquiriu 100% das quotas da Globo Cochrane, com efetivo
pagamento do valor total de R$ 116.652.480,00, sendo R$ 110.676.480,00 para
a Globopar e R$ 5.976.000,00 para RR Donnelley, conforme respectivas
participações societárias (docs. 06 e 07 da impugnação).
30. Com isso, a Globo Cochrane (Recorrente) passou a ser controlada
unicamente pela Companhia Sulamericana de Printing e Participações:

31. Tendo havido a aquisição desse investimento, em 31 de março de 2008, a
Companhia Sulamericana de Printing e Participações registrou, em sua
escrituração, o investimento na Globo Cochrane pelo valor do seu patrimônio
líquido de R$ 32.359.702,55 e ágio na aquisição desse investimento no valor de
R$ 84.292.777,45.
32. O ágio pago pela Companhia Sulamericana de Printing e Participações na
aquisição desse investimento estava fundamentado na perspectiva de
rentabilidade futura da empresa investida — Globo Cochrane — conforme
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

Laudo de Avaliação elaborado pela empresa Latitude Gestão e Finanças, datado
de fevereiro/março de 2008.
33. Após a aquisição da Globo Cochrane, esta passou a se denominar
Companhia Sulamericana de Printing Gráfica.
34. Em 1o de julho de 2008, houve a mudança da denominação social das
companhias (docs. 08 e 09 da impugnação):

35. Posteriormente, em 31 de outubro de 2008, não havendo mais razão para a
manutenção de uma sociedade holding para investimento no ramo específico de
gráfica, foi aprovado protocolo e justificação de incorporação da Log & Print
Gráfica e Logística Participações S/A pela Log & Print Gráfica e Logística S/A,
objetivando a união dos recursos empresariais e patrimônios envolvidos, para
fins de melhor gestão das operações, ativos, fluxos de caixa das empresas,
resultando assim em uma melhor utilização dos recursos e racionalização e
simplificação da gestão.

Segundo o Auto de Infração, especificamente as fls. 38, e seguintes, sustenta-se
que, na verdade, a empresa Globo Cochrane teria sido adquirida pelo Sr. Antônio José de
Almeida Carneiro, na pessoa física.
Por outro lado, do extrato acima transcrito, infere-se que o caso concreto se trata
de do que se convencionou chamar de utilização de empresa veículo.
A possibilidade de amortização do ágio em operações que contaram com a
utilização de empresa veículo tem sido assunto recorrente no âmbito do contencioso
administrativo tributário, inclusive com diversas manifestações da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, entre os quais o acórdão n. 9101-006.287, de relatoria da ex-conselheira Livia
de Carli Germano:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2011, 2012, 2013 GLOSA DE DESPESAS.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. Não encontra respaldo
na legislação a tese de que, em qualquer circunstância, deve ser
considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se
originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo
norma dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real
adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o
bem em troca do pagamento do preço. A requalificação dos negócios
jurídicos sem vícios ou patologias, exclusivamente sob acusação de
“planejamento abusivo”, baseada em ausência “razões não tributárias”
para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que resultaria em
maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada no
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico
tributário brasileiro atualmente em vigor.
Cito
ainda
o
acórdão
n.
9101-006.486
proferido
no
processo
n.
16561.720180/2014-38, de 07/03/2023:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2009, 2010, 2011, 2012 RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS.
NÃO CONHECIMENTO. A ausência de similitude fático-jurídica entre
as decisões comparadas (acórdão recorrido x paradigmas) impede a
caracterização do dissídio, prejudicando o conhecimento recursal.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. MULTA
QUALIFICADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do Recurso Especial que não
logra demonstrar a necessária divergência jurisprudencial em relação a
um dos fundamentos jurídicos autônomos que, por si só, seja apto a
motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012 UTILIZAÇÃO DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em rentabilidade
futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por
ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento
pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding (ou
empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do
exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza
simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas
partes. TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA
CONTROLADORA
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR
PARA
SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO
ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE. A
transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta
ser incorporada pela investida. A tese do “real adquirente”, que busca
limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir
confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os
recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui
fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o
que não se revela no caso.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli (relator), Edeli Pereira Bessa e Alexandre
Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento parcial, apenas em
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

relação à matéria “multa qualificada”; (ii) por unanimidade de votos,
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte; (iii) no mérito, por
maioria de votos, dar provimento ao recurso do contribuinte, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Livia De Carli Germano. Manifestaram intenção de apresentar declaração
de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e
Luiz Tadeu Matosinho Machado. (documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício (documento
assinado digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
(documento assinado digitalmente) Livia De Carli Germano– Redatora
Designada Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Na ocasião, o Conselheiro Luís Toselli em seu voto assim se posicionou:
Posto isso, a conclusão que se chega é a de que a simulação, enquanto
limitadora de planejamentos tributários e gatilho para legitimar a
requalificação jurídica dos fatos declarados, resta caracterizada quando:
(i) há interposição fictícia de pessoas; ou (ii) quando há declaração não
verdadeira emitida pelas partes, podendo esta se dar (ii.i) de forma
consciente, isto é, com emprego de conduta dolosa ou fraudulenta ou
(ii.ii) inconsciente (culposa), na hipótese do contribuinte se valer de tipos
ou institutos jurídicos que não atendam sua causa ou finalidade.
Na prática, a existência ou não de adoção de estrutura simulada como
meio de gerar economia tributária vai depender das circunstâncias e
elementos probatórios trazidos pela fiscalização em cada situação fática.
Apenas com a reunião de indícios precisos e que se convergem para uma
convicção segura de que houve simulação é que uma requalificação
jurídica fundada na ineficácia dos atos/negócios formalizados se justifica.
Trazendo essas considerações para o presente cenário, as questões que se
colocam são as seguintes: empresas holdings podem, aos olhos jurídicos,
receber recursos de controladoras localizadas no exterior para adquirir
empresas alvo (investidas) com ágio e, em seguida, serem extintas por
incorporação? Uma empresa veículo assim interposta possui causa
jurídica? Enfim, o Direito permite que uma empresa não operacional
tenha como única finalidade criar as condições para o aproveitamento
fiscal do ágio?
As respostas a meu ver são positivas.
Tratam-se as rotuladas empresas veículos, de holdings, ou seja,
sociedades que têm por objeto social justamente a participação em outras
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

empresas, em plena conformidade com o comando previsto no art. 2o, §
3o, da Lei no 6.404/76:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo,
não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades;
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio
de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Grifamos
Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa esclarece que “tem
assim a sociedade holding como característica diferencial e objetivo
principal a participação relevante em uma atividade econômica de
terceiros, em vez de exercício de atividade produtiva ou comercial”.
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir
estrutura física, portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se
aplica para uma holding, cuja causa jurídica ou finalidade social,
conforme visto, consiste justamente na participação em outras sociedades
enquanto objeto social típico.
Ao contrário de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de
serviços que, como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física
e de pessoal para operarem com autonomia, a prova da existência e
objeto de uma holding se dá justamente com seu ato constitutivo,
inscrição perante o fisco e declarações dos sócios.
Quanto à duração de uma sociedade, cumpre notar que esta varia
conforme o interesse das partes, lembrando que, de acordo com o
parágrafo único do artigo 981 do Código Civil - que trata da Sociedade
de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II,
que os atos constitutivos de uma sociedade devem conter, além das
cláusulas estipuladas pelas partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”,
o que ratifica a liberdade quanto à duração e finalidade de uma holding.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho?
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após
o advento do parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a
atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios
determinados'. Portanto, a permanência ou duração de uma sociedade não
é um requisito de validade para a constituição e utilização de uma pessoa
jurídica, pois o próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar
as valorações pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.
Verifica-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma
jurídico, a existência de sociedades efêmeras e outras de longa
duração, com capital social ínfimo ou substancial, umas com
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de serviços e
outras ainda como canais de investimento, o que vai depender dos
fins sociais e econômicos estabelecidos pelos sócios dentro de sua
autonomia de empreender e de buscar maximizar os resultados da
companhia nos limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins
específicos” como uma espécie societária própria do Direito, conferindo-
lhe tipicidade e legitimidade para praticar uma única operação, inclusive
para fins de economia tributária, não vejo como não admitir o uso de uma
holding para servir de veículo para provocar a baixa de um investimento
com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente o ágio.
Ao tratar especificamente sobre as formas de investimento no Brasil por
empresa estrangeira, assim leciona Charles William McNaughton32:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua
própria função social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade
econômica efetivada para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo
ato que uma sociedade pratica para contribuir na formação desse
resultado há de ser tido como englobado na função social da sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento
do ágio? O investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma
sociedade) com a expectativa de ter um resultado (lucro) no futuro. A
obtenção desse resultado é justamente o tipo de ato que se enquadra na
função social daquela pessoa jurídica.
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do
ordenamento jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o
resultado futuro menos o valor pago por esse resultado.
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar
situado no exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras
procedimentais de que esse ágio seja aproveitado. Nesse sentido, a
empresa-veículo é um meio para que essas barreiras sejam ultrapassadas.
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos
procedimentais para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação
incidente sobre o empreendimento econômico que poderá ser aproveitado
pelo investidor graças a aquisição de participação societária da investida,
o uso da empresa veículo nada mais faz senão contribuir para aumentar
aquele resultado futuro almejado pelo investidor, reduzindo uma despesa
com tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica
cumprindo seu objeto social, portanto, e incrementa, assim, o resultado
dos sócios está sim cumprindo sua função social. A função social do
contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, está sendo atingida.
De fato, é plenamente lícito o financiamento estrangeiro no Brasil por
controladoras sediadas no exterior, o que se faz justamente com empresas
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

holdings, espécie de sociedade que inclusive é usualmente utilizada como
meio próprio e legítimo de grupos internacionais investirem e se
estabelecerem no país.
(...)
Caminhando nesse mesmo sentido, entendo que não há nenhum vício ou
aparência sobre a existência, causa e finalidade das empresas veículos
envolvidas nesse caso concreto. E qual foi a finalidade? Ora, foi a de
instrumentalizar a aquisição do investimento com ágio, pago a parte não
relacionada, de forma também a reunir as condições necessárias para o
seu aproveitamento fiscal pós incorporações reversas.
Reitera-se, desculpe a insistência, que o § 3o, do artigo 2o, da Lei no
6.404/76 acima transcrito reconhece expressamente a possibilidade de
uma sociedade ser constituída para beneficiar-se de incentivos fiscais, o
que não é bem o caso, mas que indubitavelmente ratifica a legitimidade
do uso das holdings nas diversas operações de aquisição envolvidas nesse
caso.
Pelo exposto, conclui-se que a utilização de empresa-veículo que
viabilize o aproveitamento fiscal do ágio por si só não configura ato
ilícito ou simulação, não constituindo, portanto, fundamento hábil a
manutenção das glosas ora tratadas.
Referido entendimento não destoa do adotado recentemente por esta turma ao
julgar o processo n. 16561.720030/2017-77, consubstanciado no acórdão n. 1201-005.622, em
que foi designado redator o Conselheiro Fredy Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período
de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012 O ÓRGÃO JULGADOR NÃO
ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar
e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do
acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta
de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira
Seção, DJE 15.06.2018). ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Período de apuração: 31/01/2012 a
31/12/2012 AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE
EMPRESA VEÍCULO. A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte
adquirir participações societárias mediante a interposição de
empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio,
inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela
realização de investimentos societários mediante a interposição de
empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do
contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os
reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar
a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei
assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não,
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de
propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização
de ato que a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio
não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro
tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato
em si. O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos
apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é
importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das
relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a
valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos
econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a
pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade
de condutas ou falta de propósito. DEVER LEGAL DE PAGAR
(LICITAMENTE)
TRIBUTOS.
DEVER
DE
SOLIDARIEDADE
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DE
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE
ABUSIVIDADE DE DIREITO, ARTIFICIALIDADE DE FORMAS,
FRAUDE, DOLO, CONLUIO OU QUALQUER PATOLOGIA DO
ATO JURÍDICO PRATICADO. Nas circunstâncias em que, licitamente,
o contribuinte realizar ato jurídico que importe em economia tributária
válida, sem mácula ou vício previsto no ordenamento jurídico, ou seja,
sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, torna-se
ilegítima a autuação que dele decorra, inexistindo dever fundamental de
pagar ilicitamente tributos. A inexistência norma jurídica específica que
discipline a desconstituição de negócios jurídicos válidos não autoriza a
administração tributária a se valer de critérios gerais, claramente
subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento tributário abusivo ao
exercício regular de direitos de cunho empresarial e societário, de forma
que a norma geral antielisiva do art. 116 do CTN possui mero comando
autorizador do exercício secundário de competência legislativa ordinária.
Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio,
não sob o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato
antijurídico a que o ordenamento jurídico preveja tipo infracional
específico.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior
(Relator) e Sérgio Magalhães Lima, que negavam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fredy José Gomes
de Albuquerque. (documento assinado digitalmente) Neudson Cavalcante
Albuquerque - Presidente (documento assinado digitalmente)Efigênio de
Freitas Júnior - Relator (documento assinado digitalmente) Fredy José
Gomes de Albuquerque - Redator Designado Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson
Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi,
Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

Sobre este ponto, peço vênia para transcrever o seguinte excerto do voto:
149. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de
simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a
desconstituição do ato em si, não havendo nos autos elementos que
comportem tal providência, porquanto a parte haver demonstrado a
intenção em promover mudanças no mercado lácteo brasileiro mediante
investimentos em terceiros.
150. Nesse sentido, colhe-se da doutrina de Carlos Augusto Daniel Neto,
ex Conselheiro do CARF, importantes luzes à análise do aproveitamento
do ágio, porquanto “Compreende e, sobretudo, respeitar os efeitos
tributários legítimos de uma LBO é, afinal, uma segurança e um estímulo
aos crescentes investimentos em empresas brasileiras e ao próprio
desenvolvimento econômico nacional, e demonstra a compreensão da
relevância desse negócio para viabilizar a aquisição de participações
societárias, o que, em muito, transborda as vantagens tributárias que lhe
são acessórias” 13 .
151. Calha à fiveleta trazer a análise doutrinária de Marcos Vinicius
Neder e Lavínia Moraes de Almeida Nogueira Junqueira14, acerca da
interposição de empresas para assegurar o aproveitamento do ágio, sob o
enfoque das holdings como as empresas veículo, chegando-se às mesmas
conclusões até aqui demonstradas neste voto, a saber:
Lei no 9.532/1997 expressamente veio a permitir a dedução do ágio, no
caso da "incorporação reversa", algo que não estava claro na legislação
anterior. Ou seja, o ágio passou a ser dedutível também no momento em
que a investida incorpora a investidora. Trata-se, claramente, da
incorporação da investidora direta. Essa permissão expressa que autoriza
deduzir o ágio na "incorporação reversa" teve como objetivo estimular o
interesse da iniciativa privada na aquisição de participação societária em
empresas públicas em fase de privatização. (...)
A Lei não proibiu o aproveitamento do ágio no caso de incorporação de
empresas holdings, constituídas pelos controladores indiretos com o
propósito de adquirir, consolidar e gerir a participação na empresa
investida. Não apenas isso não foi proibido como foi expressamente
autorizado, na medida em que a Lei permitiu a dedução do ágio no caso
da incorporação reversa pela empresa investida na empresa que nela
detém a participação acionária e estimulou os processos de privatização
(...)
A norma tributária, ao conceder o incentivo tributário de aproveitamento
do ágio na Lei 9.532/1997, não fez restrição ao uso de holdings, muito
pelo contrário as incentivou, como comentamos anteriormente, inclusive
ao permitir a dedução do ágio na incorporação reversa. Assim, a mera
existência da Instrução CVM 349/2001, que dispõe sobre o tratamento
contábil do ágio na incorporação reversa de holdings em empresas de
capital aberto, e a existência dos procedimentos contábeis nela sugeridos
não afetam em nada a possibilidade de dedução do ágio na incorporação
reversa da holding. (...)
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

A Lei não restringiu a apuração ou a dedução fiscal de ágio quando a
empresa incorporada, adquirente do investimento, fosse empresa pura de
holding, ou quando a empresa tivesse recebido recursos de seu sócio ou
acionista em aumento de capital, ou ainda quando tivesse recebido a
participação acionária em subscrição de ações de sua emissão. Logo, o
tratamento de todas essas hipóteses, quando da incorporação reversa da
holding Y, é alcançado, de forma equivalente, pela Lei".
152. O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve
pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não
autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos
antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados
com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio,
abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.

Assim, convencido de que a utilização de empresa veículo não é elemento que de
qualquer forma proíba a amortização do ágio, e não tendo sido questionado qualquer outro
aspecto da apuração do ágio no caso concreto, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário neste ponto.
Ademais, a expedição de debêntures para captação de capital no mercado, bem
como a venda de ações não se mostra como elemento legítimo apto a inviabilizar o ágio gerado
em operação entre partes independentes em linha com o que pressupõe a legislação fiscal,
contábil e societária.
Adicionalmente, pelas informações e documentos trazidos aos autos não é
possível vislumbrar efetiva ilegitimidade ou ilicitude (e muito menos o “dolo” do recorrente) nas
operações praticadas (e muito menos o evidente intuito de fraude previsto no art. 72 da Lei 4502
de 1964), que foram feitas às claras, em todas as suas etapas, e cuja desqualificação ocorreu
sobretudo pelo entendimento de que não seria possível obter a dedução da amortização do ágio
em virtude da utilização de empresa veículo (e do qual os demais fundamentos da autuação
seriam, a meu ver, decorrentes).
Da mesma forma, assim como, em minha leitura, o pagamento foi demonstrado
com provas suficientes pelo recorrente, as demais questões levantadas pela fiscalização e
também abarcadas pela DRJ, no que diz respeito, por exemplo, à validade do laudo produzido
com base em expectativa de rentabilidade futura sustentando a operação que gerou o direito à
dedução do ágio discutido (que, a meu ver, atesta a tecnicidade do laudo produzido, bem como o
propósito de sua criação) e à própria aplicação da multa qualificada de 150% em virtude de
suposto dolo (por ocasião do art. 44, parágrafo primeiro, da Lei 9430 de 1996, com a atualização
do 11.488 de 2007, cumulado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4502 de 1964) praticado pelo
contribuinte acabam prejudicadas, em virtude do reconhecimento da legitimidade da operação
analisada. Mesmo que assim não o fosse, não vislumbro o evidente intuito de fraude sustentado
no acórdão recorrido e, muito menos, dolo apto a ensejar a qualificação da multa de ofício.
Portanto, tais fundamentos levantados pela fiscalização (e confirmados pela DRJ)
devem ser afastados, ao passo que a legitimidade da operação praticada deve ser reconhecida.

Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.216 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722174/2013-31

Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 991
DF CARF MF
Original